Tribunal: TCU
Processo: 000.224/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregões eletrônicos realizados no exercício de 2020 para o registro de preços de serviços de pavimentação de vias públicas localizadas em municípios diversos na área de atuação da companhia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e Minerações deste Tribunal de Contas da União (SeinfraCOM), incluindo a proposição de adoção de medida cautelar inaudita altera pars , em face de supostas irregularidades relativas a pregões eletrônicos lançados ao final de 2020 pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que objetivaram o registro de preços de serviços de pavimentação de vias públicas localizadas em diversos municípios situados na área de atuação da companhia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do RI/TCU; 9.2. indeferir o pedido de cautelar formulado pela SeinfraCom; 9.3. determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, a fim de dar cumprimento aos princípios insculpidos no art. 31 da Lei 13.303/2016, que: 9.3.1. no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência, adote providências para: 9.3.1.1. definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser observados pela sede e pelas Superintendências Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das vias indicadas para intervenção aos padrões de projetos licitados por meio de pregões eletrônicos promovidos com vistas ao registro de preços de serviços de pavimentação de vias públicas situadas na área de atuação da companhia, conforme indicado no Anexo I do relatório que acompanha este acórdão; 9.3.1.2. formalizar os procedimentos e controles a serem adotados por suas unidades na realização dos ajustes dos projetos executivos das vias objeto de intervenção aos padrões de projeto referidos no subitem antecedente, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral compatibilidade dos serviços demandados com os contratados em termos de qualidade e quantidades; 9.3.1.3. previamente à emissão de ordens de serviço para cada um dos certames licitatórios relacionados no Anexo I que incluam serviços de pavimentação com paralelepípedo, realizar pesquisa circunstanciada no mercado local do insumo "paralelepípedo", com vistas a garantir que os preços praticados nas atas de registro de preços reflitam a realidade de mercado e a vantajosidade da contratação, renegociando os preços com as empresas contratadas no caso de ser observado que os preços acordados estão superestimados; 9.3.1.4. implementar os controles relacionados às providências determinadas nos subitens 9.3.1.1, 9.3.1.2 e 9.3.1.3 retro; 9.3.2. abstenha-se de autorizar adesões de outros órgãos e entidades da Administração Pública às atas de registro de preços decorrentes dos pregões referenciados no Anexo I do relatório que acompanha este acórdão até que o Tribunal avalie os resultados das ações de controle que serão implementadas com o objetivo de verificar a regularidade da execução dos objetos e avaliar a modelagem adotada; 9.3.3. informe ao Tribunal, no prazo de 30 dias, os resultados conclusivos das providências referidas nos itens 9.3.1 e 9.3.2 retro; 9.4. autorizar provisoriamente que a Codevasf dê andamento aos pregões referenciados no Anexo I do relatório e, no caso dos certames já concluídos, celebre novos contratos derivados das atas de registro de preços pactuadas, após a conclusão das providências mencionadas no item 9.3.1 retro; 9.5. orientar à Secretaria-Geral de Controle Externo que adote providências para promover ações de controle nos pregões e contratações constantes do Anexo I do relatório que acompanha este acórdão, por amostragem, e orientada por critérios de risco, materialidade e relevância, abrangendo todas as regiões beneficiárias, com vistas a avaliar os seguintes aspectos: 9.5.1. a lisura e a competitividade das licitações relacionadas no referido Anexo I; 9.5.2. a lisura dos procedimentos realizados pela Codevasf, especialmente no que tange ao enquadramento e às adaptações das vias que sofrerão as intervenções ao projeto padrão licitado; 9.5.3. a efetiva realização dos serviços demandados nas atas de registro de preço, confrontando os quantitativos de serviços executados in loco com os quantitativos previstos na planilha de formação de preços que embasou a estimativa de custo da pavimentação por m2; 9.5.4. o possível pagamento por obras ou serviços inexistentes ou o pagamento por serviços em vias que já estavam previamente pavimentadas; 9.5.5. a regularidade e a efetividade da modelagem formulada pela Codevasf na contratação de serviços de pavimentação de vias públicas por meio de pregões eletrônicos promovidos com vistas ao registro de preços; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.